Tribunal: STF
Processo: RE 94579
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. PUBLICAÇÃO DO DECRETO EXPROPRIATORIO. DECLARAÇÃO DE
URGENCIA. COMO SE CONTA O PRAZO DE CADUCIDADE.
NÃO E INEFICAZ, EM MUNICÍPIO QUE NÃO DISPONHA DE IMPRENSA OFICIAL, A
PUBLICAÇÃO DE DECRETO EXPROPRIATORIO EM JORNAL LOCAL. INTERPRETAÇÃO
DO ART. 13 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41.
NÃO IMPORTA NEGATIVA DO PARAGRAFO 2. DO ART. 15 DO DECRETO-LEI N.
3.365/41 CONTAR-SE O PRAZO DE IMISSAO PREVIA NAS EXPROPRIAÇÕES DE
URGENCIA, NÃO DO DECRETO EXPROPRIATORIO, MAS DA PETIÇÃO EM QUE O
EXPROPRIANTE REQUEREU EM JUÍZO OS EFEITOS DA URGENCIA DECLARADA NO
DECRETO.